Tribunal: TJMT
Processo: 1017822-02.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017822-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 015.082.348-76 (AGRAVANTE), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (AGRAVADO), ANA PAULA GUARENGHI - CPF: 044.754.559-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 10.931/2004 – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 233 E 247 DO STJ – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017822-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDAÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AUGUSTO DOS SANTOS
,

contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, que nos autos Ação de Execução de título Extrajudicial nº. 0004354-36.1998.8.11.0041, proposta pelo
BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDAÇÃO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante relata que o agravado propôs a execução de origem lastreada em contrato de crédito rotativo firmado entre as partes em 28/02/1996, todavia, questionando a validade do título para a execução, apresentou exceção de pré-executividade, pedindo a extinção do feito.

Narra que o magistrado de origem rejeitou a exceção, argumentando que os documentos apresentados eram suficientes para a execução forçada e que a Súmula 233 do STJ, criada em 1999, não se aplicava ao caso iniciado em outubro de 1998.

Expõe que opôs embargos de declaração, apontando omissões e obscuridades na decisão, especialmente em relação à aplicabilidade da Súmula 233 do STJ, conforme o artigo 927, II do CPC, sendo rejeitados pelo magistrado.

Sustenta a aplicabilidade as Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto, bem como que “
o próprio documento (instrumento executado) revela a sua incerteza e iliquidez, porque se tratava ali no caso de um contrato de abertura de crédito”
(sic).

Argumenta que “
a ação não se baseia no contrato de abertura de crédito, mas sim, nos extratos bancários do Agravante, inexistindo, para tanto, um título extrajudicial
” (sic)

Assevera que
“a via eleita pelo Agravado não condiz com a realidade de sua pretensão. Pois nitidamente o que esta a se cobrar nesta ação são os débitos decorrentes dos extratos bancários, e não o suposto crédito liberado através do contrato que se tem por título executivo”
(sic).

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, “
reconhecendo a ausência de certeza e liquidez do instrumento exequendo da execução em tela, nos termos do artigo 803, I do CPC, bem como a incontestável aplicabilidade da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça no caso em tela, com a consequente extinção da execução sem resolução do mérito”
(sic), requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sem pedido de tutela recursal.

A parte agravada apresentou contraminuta em id. 181837189, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José Zuqueti
, opina pelo provimento do recurso (Id. 186374168).

Deferida a benesse da gratuidade de justiça em id. 179380685.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 13 a 15/12/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante consignar que não há falar em negativa de aplicação retroativa de súmulas, porquanto não se tratam estas de lei ou de ato normativo, e, nesta ótica, não se sujeitam os verbetes jurisprudenciais, que apenas sedimentam entendimentos jurídicos pacificado nos Tribunais, às regras de aplicação da lei no tempo.

Pois bem.

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pela parte agravante, onde se pretendia a extinção da execução diante da ausência de liquidez, certeza e inexigibilidade título apresentado, “Contrato de Abertura de Crédito Rotativo em Conta Corrente Chequepag” firmado entre as partes em 28/02/1996.

Por meio do contrato de abertura de crédito rotativo, há somente a previsão de um limite de crédito, que poderá ou não ser utilizado, motivo pelo qual não é considerado título executivo, pois lhe falta o requisito da liquidez, previsto no art. 783 do CPC.

Sobre o tem, segundo a jurisprudência da Corte Superior, nessa modalidade contratual, a obrigação subjacente não possui certeza e liquidez, pois a formação e os valores foram estabelecidos unilateralmente pela instituição financeira.

Tratando-se de relação jurídica anterior à Lei nº. 10.931/2004, que instituiu a cédula de crédito bancário, e levando em consideração que o banco exequente agravado visa obter valores de crédito rotativo, são aplicáveis as Súmulas nº. 233 e 247 do STJ, respectivamente:

“
O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo.”

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mantém firme nesse sentido:

“Processual Civil. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial. Súmula 182/STJ. Não incidência. Reconsideração da decisão da presidência. Execução. Violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não evidenciada.
Contrato de abertura de crédito rotativo. Execução. Impossibilidade. Súmula 233/STJ
. Incidência da súmula 83/STJ. Agravo Interno provido. Recurso especial desprovido. (...) 2. "
O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247" (REsp 800.178/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe de 10/12 (2010).
(...) 4. Agravo interno provido para, em nova análise do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial
." (AgInt no AREsp n° 1.875.044/MS - Relator Ministro Raul Araújo - Quarta Turma - DJe de 8-11-2021)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE CREDITO ROTATIVO. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 10.931/2004. DECISÃO MANTIDA. 1. "O
contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247
" (REsp 800.178/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 10/12/2010). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1430043 PR 2019/0010027-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019)

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria e por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DO EXECUTADO.
EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. MODALIDADE CONTRATUAL QUE NÃO TEM FORÇA EXECUTIVA. SÚMULA Nº 233 DO STJ. APLICABILIDADE. CLARA AFRONTA AO ARTIGO 798, INCISO I DO CPC. INEXIGIBILIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA AO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 258, DO STJ. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DEVIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00540664020228160000 Curitiba 0054066-40.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 25/01/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CRÉDITO ROTATIVO – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – I – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada – Recurso dos executados – II - Cabimento da exceção de pré-executividade como forma de permitir, logo após o ajuizamento da execução, questionamento a respeito das condições da ação, pressupostos processuais, e de eventual nulidade aferível de plano – III – Hipótese em que a Cédula de Crédito Bancário não traz uma promessa de pagamento, em dinheiro, líquida, certa e exigível, na data de seu vencimento - Inobstante o nomem juris do contrato, sua natureza jurídica e demais características indicam se tratar de um contrato de abertura de crédito – Limite de crédito disponibilizado ao correntista para uso oportuno que torna necessária a apuração por meio de extratos da conta corrente em que os montantes foram movimentados
– Contrato de abertura de conta corrente que não é título executivo extrajudicial, não preenchendo os requisitos do art. 783 do NCPC, sendo, portanto, inábil para instruir execução - Passível de ajuizamento, no entanto, da monitória, desde que instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo – Inteligência das Súmulas 233 e 247 do C. STJ – Não preenchidos os requisitos necessários ao ajuizamento da ação de execução
– Nulidade reconhecida, nos termos do art. 803, inciso I, do NCPC - Precedentes deste E. TJ – Exceção de pré-executividade acolhida, com a extinção da ação de execução – Decisão reformada – Agravo provido."
(TJ-SP - AI: 22203038520218260000 SP 2220303-85.2021.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 25/05/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – SÚMULA 233 DO STJ – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

‘(...). Nos termos da Súmula 233/STJ: "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". Aplicação da Súmula 233/STJ ao caso concreto, ainda que se trate de crédito de mercadorias garantido por hipoteca. Julgados desta Corte Superior. Extinção da execução mantida
. (...)\ (AgInt no REsp 1627012/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).”
(N.U 1001215-12.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO - AÇÃO INSTRUÍDA COM TERMO ADITIVO – IMPOSSIBILIDADE – PACTO ACESSSÓRIO - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA AVENÇA PRINCIPAL – ÔNUS DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo aditivo contratual não é documento hábil para instruir a ação de execução de título extrajudicial, ante seu caráter acessório, sendo ônus do credor a juntada nos autos da avença principal.

O contrato de abertura de crédito rotativo não é revestido de certeza e liquidez, uma vez que a quantia disponibilizada poderá ou não ser utilizada.

Se sopesados os elementos do caso concreto, mostrar-se excessivo o quantum estipulado para os honorários advocatícios, a sua redução é pertinente.
” (N.U 0018628-43.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016)

Assim, como anteriormente exposto, foi colacionado aos autos o “Contrato de Abertura de Crédito Rotativo em Conta Corrente Chequepag”, não se tratando de título hábil a embasar uma ação de execução, faltando-lhe liquidez, certeza e exigibilidade, tornando-se nula a execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.

De rigor, portanto, o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelo executado agravante, para o fim de declarar que o contrato bancário, objeto da execução, não é título certo, líquido e exigível, com a consequente extinção da ação de execução.

Consigne-se, por oportuno, que o crédito ainda poderá ser cobrado através de ação de cobrança ou de ação monitória.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada
no sentido de
julgar procedente a exceção de pré-executividade
oposta pelo executado agravante, e com isso, declarar nula a Execução de Título Extrajudicial nº. 0004354-36.1998.8.11.0041, extinguindo-a nos termos do artigo 803, I, c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, ante a ausência de título hábil a embasar a ação, condenando o banco exequente agravado em custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizada, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023